Tribunal: TJSP
Processo: 1514851-68.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas de prevenção e extinção de incêndios, limpeza pública, conservação de vias e logradouros e coleta de lixo. Nulidade das CDA's. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento dos créditos. No mais, limita-se o

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas de prevenção e extinção de incêndios, limpeza pública, conservação de vias e logradouros e coleta de lixo. Nulidade das CDA's. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento dos créditos. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva mantida. Mantém-se a sentença de extinção, com base no art. 924, I, CPC/2015. Nega-se provimento ao recurso.